Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028003-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES - CPF: 028.093.451-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.715.301-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028003-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame

Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, tendo sido apreendido com ele 18,77 gramas de cocaína fracionada em pequenas porções e dinheiro trocado. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com base na gravidade do delito e reincidência específica do paciente, que já possui condenação definitiva pelo mesmo crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada com base na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, está devidamente fundamentada e se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, incluindo a reincidência do paciente no crime de tráfico de drogas e a quantidade da substância apreendida, fracionada, embalada e pronta para comercialização, o que evidencia a periculosidade concreta do agente e a necessidade de sua custódia para garantia da ordem pública.

4. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando os antecedentes criminais do paciente e a sua condenação anterior por tráfico de drogas.

5. A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a ordem pública, principalmente em casos de reincidência específica, sem afronta ao princípio da presunção da inocência.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "É legítima a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há prova concreta de reiteração delitiva, sobretudo em casos de reincidência específica no crime de tráfico de drogas, não sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310, § 2º; CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 175.898/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/05/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028003-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], indicando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Alega que a pequena quantidade de droga apreendida [18,77g de cocaína] não autoriza a adoção da medida extrema, razão pela qual almeja a substituição dela por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028003-28.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES foi preso em flagrante, juntamente com WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, no dia 16/07/2024.

O PM EDGAR PESSOA DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE, ENCONTRANDO-SE DE SERVIÇO NA DATA DE HOJE E CONSOANTE NARRATIVA DOS FATOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUAL RELATOU QUE COMANDAVA A EQUIPE (GAP/CENTRO/21ª CIPM) E EM PATRULHAMENTO PELA ÁREA CENTRAL DE CUIABÁ, MAIS PRECISAMENTE NO BECO DO CANDEEIRO, VISUALIZOU UM GRUPO DE PESSOAS SAINDO DO INTERIOR DE UM PRÉDIO ABANDONADO; QUE, TAIS PESSOAS, AO PERCEBEREM A EQUIPE POLICIAL DEMONSTRARAM NERVOSISMO E CORRERAM NA TENTATIVA DE SE ESCONDEREM; QUE, EM ATO CONTINUO
FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO A PÉ E OBSERVADO PELA EQUIPE QUE UM DOS SUSPEITOS (IDENTIFICADO COMO RODRIGO BELMIRO CESAR NUNES) VEIO A JOGAR ALGUM OBJETO DENTRO DE UMA LIXEIRA AO LADO DO PONTO DE ÔNIBUS NA AV. TEN CEL DUARTE; QUE, FOI LOGRANDO ÊXITO NA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL DE RODRIGO, SENDO LOCALIZADO EM SEU BOLSO
02 (DUAS) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE COCAÍNA, JÁ NA LIXEIRA ONDE ELE TERIA JOGADO ALGUM OBJETO, FORAM LOCALIZADAS 07 (SETE) PEDRAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, ALÉM DO VALOR DE R$ 129,00 EM DINHEIRO (NOTAS TROCADAS)
; QUE, COM O OUTRO SUSPEITO (IDENTIFICADO COMO WANDERSON VIEIRA DOS SANTOS VULGO BAIXINHO) QUE ESTARIA JUNTO COM RODRIGO, FOI LOCALIZADO 01 (UMA) PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE COCAÍNA EM SEU BOLSO; QUE, INDAGADOS SOBRE A PROCEDÊNCIA DOS ENTORPECENTES
OS SUSPEITOS INFORMARAM SEREM USUÁRIOS DE DROGAS E TERIAM COMPRADO OS ENTORPECENTES NA REGIÃO DO BECO DO CANDEEIRO E
ESTARIAM COMERCIALIZANDO PARA SUSTENTAR O VICIO
; QUE, DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ, COM USO DE ALGEMAS E ENTREGUES PARA O REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS, SEM LESÕES CORPORAIS”.

Interrogados, tanto RODRIGO quanto WANDERSON negaram a prática da mercancia ilícita, afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio, uma vez que ambos se identificaram como usuários de pasta-base de cocaína.

Submetidos à audiência de custódia, WANDERSON, por não ostentar antecedentes, foi posto em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares diversas, fixadas pelo juízo singular.

RODRIGO teve a prisão preventiva decretada, após prévio requerimento do Ministério Público, em decisão vazada nos seguintes termos:

“[...] A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

No caso em destaque, se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.190455-A01, onde verificamos que foi apreendida um total de 18,77g (dezoito gramas e setenta e sete centigramas) de cocaína.

Aliado a isso, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se que ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 0029317-75.2016.8.11.0042 (autos executivos n. 2001365-77.2022.8.11.0042/SEEU).

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, agravada pelos péssimos antecedentes criminais que apontam a contumácia delitiva, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, como meio de se garantir a ordem pública.

Neste sentido:

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizado pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal
.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014).” – Destaquei.

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) § 2º
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
. – Destaquei.

Assim, como já dito, restam configurados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública e para evitar a renitência delitiva.

Por fim, e não menos importante, cabe ressaltar que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]”.

A leitura atenta da decisão combatida nesta ação mandamental é suficiente para constatar que, ao contrário do que afirma o impetrante, ela possui, sim, fundamentação concreta, qual seja,
a necessidade de garantia da ordem pública, representada pelo
risco de reiteração delitiva
do paciente
.

Destaco que, a despeito da pouca quantidade de droga apreendida –
18,77g de cocaína
– ela estava
acondicionada em porções menores, prontas para a comercialização, e foi apreendida juntamente com dinheiro trocado
, evidenciando, em princípio, a mercancia ilícita de entorpecentes.

Ademais, como bem salientado na decisão combatida, RODRIGO ostenta
condenação definitiva por tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da LD], tratando-se, portanto, de
reincidente específico
[PEP nº 2001365-77.2022.8.11.0042, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá]. Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] 2. No caso, não obstante a pequena quantidade de drogas apreendidas (0,39g de maconha e 33,94g de cocaína), as instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o
receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública
, com base em elementos concretos nos autos, mormente as circunstâncias da prisão, pois o réu foi preso, juntamente com o corréu, em operação conjunta entre as polícias civil e militar, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, após o recebimento de diversas denúncias dando conta da prática do tráfico de entorpecentes no local, o que somado ao risco de reiteração delitiva, pois
o acusado é reincidente, ostentando uma condenação definitiva por idêntico delito
e outra por receptação, constituem fundamentos aptos a consubstanciar a prisão cautelar. 3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no RHC n. 175.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023].

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva de RODRIGO está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte desde a edição do Enunciado nº 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES, mantendo intacta a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024